Tribunal: TJDFT
Processo: 0012506-24.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0012506-24.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EDINEIDE RODRIGUES FURTADO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9920647): Antes desse exame, esclareço que, a despeito de o artigo 28 da Lei Distrital 239/92 ter sido declarado inconstitucional por este Tribunal, tal julgamento é irrelevante para a resolução da presente controvérsia, já que a suposta infração foi cometida por particular e não por concessionário de serviço público, devendo incidir o Código de Trânsito Brasileiro. (...) No caso em apreço, observo que o auto de infração foi lavrado com sob o seguinte fundamento: “infração. Art. 28 da Lei 239/92 com nova redação dada pela Lei 953/95, regulamentada pelo Decreto 17.161/96”. A aplicação da penalidade, portanto, não se fundou no Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, a possibilidade de aplicação daquela lei aos veículos de passeio tem tido como barreira sua própria razão de ser. Com efeito, tendo em vista que a lei visa a regular e a organizar a prestação do serviço público de transporte, seu alvo identifica-se com os prestadores diretos desse serviço e com eventuais permissionários e concessionários. Entretanto, o veículo por meio do qual o autor teria praticado a infração tem destinação de passeio, como se extrai do auto impugnado, de modo que não tem características capazes de se fazer confundir com meios de transporte públicos. Mostra-se cogente, portanto, a reforma da sentença no tocante à anulação do auto de infração n. 056458 Série AB tipo B. Anulado o auto de infração, impõe-se, por conseguinte, o afastamento de todas as penalidades dele decorrentes, como já realizado na sentença ora fustigada. Desse modo, a apreensão do veículo e o condicionamento de sua liberação e licenciamento ao pagamento de multa e outros encargos também carecem de legalidade, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença nesse aspecto. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014